Tribunal: TJDFT
Processo: 0703356-88.2022.8.07.0011
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. GUARDA COMPARTILHADA. REGRA. PRINCÍPIOS. SUPERIOR INTERESSE DO INFANTE. PROTEÇÃO INTEGRAL. GUARDA UNILATERAL MATERNA. AUSÊNCIA DE CONSENSO. DESINTERESSE MANIFESTO DO GENITOR EM EXERCER A GUARDA DOS FILHOS. SENTENÇA REFORMADA.
1. Com foco no superior interesse dos filhos e no princípio da proteção integral (art. 3o da Lei 8.069/90), a guarda compartilhada foi instituída pelo Legislador ordinário, como regra, e deverá ser aplicada pelo juiz nas hipóteses em que não houver acordo entre os pais acerca da forma de guarda a ser exercida após a separação do casal. A exceção se verifica quando um dos genitores declarar que não deseja a guarda do filho ou quando se constatar sua inaptidão para exercê-la.
2. A concessão da guarda compartilhada parte do pressuposto de que ambos os pais se encontram aptos a desempenhar o poder familiar e que nenhum deles abdicou de tal exercício.
3. A existência de conflitos entre os pais não configura, por si só, óbice ao seu deferimento, visto que o objetivo da lei é justamente resguardar o direito de convivência entre a criança e seus genitores da forma mais equilibrada e harmônica possível. Todavia, a imposição da guarda compartilhada pressupõe que nenhum dos genitores tenha manifestado o desinteresse em exercê-la e que haja dissenso entre eles quanto ao regime a ser fixado. Em situações dessa natureza, deverá o julgador perquirir qual a medida que melhor atende os interesses do infante, com base nas circunstâncias do caso concreto.
4. No caso, restou evidenciado que o genitor não deseja exercer a guarda compartilhada, razão pela qual requereu a fixação da guarda unilateral em favor da mãe, e que esta não se opôs a tal pedido. A par dessa realidade, mostra-se mais adequada para o caso em exame a fixação da guarda unilateral, com lar de referência materno.
5. Apelação conhecida e provida.